Tribunal: TJPA
Processo: 0800186-53.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800186-53.2023.8.14.0087

APELANTE: JHONE VERGULINO CASTRO

ADVOGADO DATIVO: JESSICA ZOUHAIR DAOU

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO GENÉRICO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos delitos de violação de domicílio e da contravenção penal de vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com pedido principal de absolvição quanto à contravenção, sob alegação de atipicidade da conduta e ausência de dolo, e, subsidiariamente, de reforma da dosimetria da pena, para afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase do art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao apelante configura a contravenção penal de vias de fato, diante da alegada ausência de dolo e de atipicidade material; e (ii) estabelecer se é legítima a valoração negativa da culpabilidade na fixação da pena-base, à luz das circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial demonstra, de forma harmônica e coerente, a materialidade e a autoria dos delitos, amparado por boletim de ocorrência, registros policiais e prova oral colhida em juízo.

4. A palavra da vítima, firme, linear e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A confissão parcial do apelante, ao admitir o ingresso não autorizado na residência e o empurrão desferido contra a vítima, reforça o conjunto probatório e afasta a tese defensiva de ausência de autoria.

6. A contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, exige apenas dolo genérico, direto ou eventual, consistente na vontade consciente de praticar a agressão física, sendo irrelevante a intenção específica de causar lesão.

7. A conduta de empurrar a vítima contra a parede, de forma voluntária e consciente, amolda-se perfeitamente ao tipo contravencional, não havendo falar em atipicidade ou ausência de dolo.

8. É inaplicável o princípio da insignificância às infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, nos termos da Súmula nº 589 do STJ.

9. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, mostra-se devidamente fundamentada, considerando o elevado grau de reprovabilidade da conduta, praticada sob efeito de bebida alcoólica, no interior da residência da vítima e em contexto de violência doméstica.

10. A embriaguez voluntária, no caso concreto, revela maior desprezo pelas consequências do agir e pode justificar a exasperação da pena-base, desde que haja motivação concreta e proporcional.

11. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, sendo incabível a intervenção da instância revisora quando a majoração da pena-base se apoia em fundamentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2. A contravenção penal de vias de fato exige apenas dolo genérico, sendo irrelevante a intenção específica de causar lesão.

3. É inaplicável o princípio da insignificância às contravenções penais praticadas no contexto de violência doméstica.

4. A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando fundamentada na maior reprovabilidade concreta da conduta, especialmente em situações de violência doméstica associadas à embriaguez voluntária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Contravenções Penais, art. 21; Código Penal, art. 59; Código Penal, art. 147; Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, art. 158-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 589; STJ, Súmula nº 7; AgRg no AREsp nº 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; HC nº 203.086/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 02.05.2013; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.23.208151-3/001, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 21.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JHONE VERGULINO CASTRO
em face de sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA
, que, nos autos da ação penal originária, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de
violação de domicílio qualificada
, tipificado no art. 150, §1º, do Código Penal, bem como pela contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência da Lei nº 11.340/2006 e art. 69, do CP
à pena definitiva 06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples.

Consta dos autos que o feito tem origem em Inquérito Policial nº 00125/2023.100020-4, instaurado pela DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, a partir de notícia-crime apresentada por
SARA MORAES WANZELER
, que relatou ter sido vítima de invasão domiciliar e agressões perpetradas por seu ex-companheiro,
JHONE VERGULINO CASTRO
, no dia 12 de março de 2023, por volta das 21h30, em sua residência situada naquele município.

Segundo narrado no boletim de ocorrência e confirmado em termo de declarações, a vítima informou que, após o término do relacionamento, o acusado não aceitava o rompimento, passando a adotar comportamento agressivo e insistente. Na data dos fatos, o denunciado teria comparecido à residência da ofendida sob o pretexto de buscar um objeto pessoal, sendo expressamente advertido para se retirar e não ingressar no imóvel. Não obstante a negativa da vítima, o acusado teria forçado a porta da residência, ingressado no interior do domicílio contra a vontade expressa da moradora e, no interior do imóvel, empurrado a vítima, retirando-se em seguida do local.

Em razão dos fatos, a ofendida requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas em processo próprio, anteriormente à conclusão do inquérito policial. No curso da investigação, o acusado foi ouvido e confessou a prática da conduta, admitindo que utilizou o pretexto de buscar um tênis para se aproximar da vítima, reconhecendo que ingressou na residência sem autorização e mediante força, afirmando, ainda, que se encontrava sob efeito de bebida alcoólica no momento dos fatos.

Encerrada a fase investigativa, a autoridade policial concluiu pela existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, remetendo os autos ao Ministério Público. O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
JHONE VERGULINO CASTRO
, imputando-lhe as condutas descritas no art. 150, §1º, do Código Penal e no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, em concurso material, com incidência da Lei Maria da Penha.

A denúncia foi regularmente recebida pelo Juízo de origem, determinando-se a citação do acusado para apresentação de resposta à acusação. Diante da impossibilidade financeira declarada pelo réu para constituir defensor, foi-lhe nomeada defensora dativa. Após a fase instrutória, com a oitiva da vítima e a juntada dos demais elementos probatórios, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática dos delitos imputados, condenando o réu nos termos da denúncia, com fixação de pena e demais consectários legais, nos limites da fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante.

Inconformada, a defesa interpôs
APELAÇÃO CRIMINAL
, apresentando razões recursais nas quais sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para a condenação, a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a necessidade de absolvição ou redimensionamento da pena. O recurso foi regularmente processado, tendo sido apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público.

Após os trâmites legais, os autos foram remetidos a esta instância revisora.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se, de forma delimitada e precisa, a dois eixos centrais:
(i)
o pedido principal de absolvição do apelante quanto à contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de atipicidade da conduta e ausência de dolo; e
(ii)
subsidiariamente, o pedido de reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase do art. 59 do Código Penal.

II.1 DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – ALEGADA ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE DOLO

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial revela-se harmônico, coerente e suficiente para sustentar a condenação tanto pelo crime de violação de domicílio quanto pela contravenção penal de vias de fato.

A materialidade delitiva encontra lastro no boletim de ocorrência, nos registros policiais e na prova oral colhida em juízo. A autoria, por sua vez, emerge com clareza da palavra firme, linear e coerente da vítima
SARA MORAES WANZELER
, corroborada pela confissão do próprio apelante, que admitiu ter ingressado na residência sem autorização e ter empurrado a ofendida, ainda que tenha buscado minimizar a gravidade da conduta.

No contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, é pacífico o entendimento segundo o qual a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos dos autos, como ocorre no caso concreto. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que, inexistindo indícios de má-fé ou interesse escuso, o depoimento da ofendida é apto, por si só, a embasar decreto condenatório.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO

DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ.

2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral.

3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica quanto à ilicitude objetiva do meio de prova por violação ao art. 158-A do CPP, além de alegar contradição entre a sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios considerados para a condenação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, configuram violação ao art. 158-A do CPP e se podem ser utilizados como prova válida para condenação.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a análise da autenticidade e do valor probante dos prints de WhatsApp demandaria reexame de premissas fáticas definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem.

6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP.

7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular.

8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada.

9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.

2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias.

3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

(AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.) (grifo nosso)

Direito penal. Ação penal. Violência doméstica. Lesão corporal.

Condenação. Indenização por danos morais.

I. Caso em exame

1. Ação penal proposta pelo Ministério Público Federal contra Desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.340/2006, por lesão corporal contra cônjuge em contexto de violência doméstica, com pedido de indenização por danos morais e materiais à vítima.

II. Questão em discussão

2. Saber se o réu praticou o delito de lesão corporal contra cônjuge, prevalecendo-se das relações domésticas, conforme descrito na denúncia, e se há elementos suficientes para sua condenação, bem como o cabimento da indenização pleiteada.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, para garantir a imparcialidade do julgamento, conforme jurisprudência consolidada.

4. A materialidade do delito foi comprovada por boletim de ocorrência, perícia traumatológica, prova testemunhal e laudos psicossociais, que atestaram lesões físicas e psicológicas na vítima.

5. A autoria foi confirmada pela prova testemunhal e pela própria vítima, cujas declarações foram corroboradas por outros elementos probatórios.

6. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

7. A defesa não conseguiu demonstrar legítima defesa ou reciprocidade nas agressões, nem que a vítima teria infligido lesões em si própria por interesse patrimonial.

8. A tese defensiva de autolesão e interesse patrimonial da vítima foi rejeitada, pois não encontra suporte nas provas dos autos e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

9. A dependência econômica da vítima em relação ao réu foi um fator relevante para a manutenção do relacionamento e para a busca de reaproximação após as agressões.

10. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser comprovado apenas o fato gerador da dor, do abalo emocional, do sofrimento. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem caracterizar enriquecimento sem causa, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso, com fundamento nos arts. 91, inciso I, do CP e 387, inciso IV, do CPP e no Tema Repetitivo n. 983, fixado pela Terceira Seção do STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Condenação do réu à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

12. Ressarcimento a título de danos morais fixado em trinta mil reais de indenização para a vítima, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e com juros de mora desde o evento (30/01/2020). Ressarcimento a título de danos materiais não fixado em vista da falta de elementos nos autos para sua apuração.

Tese de julgamento: "1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para julgar desembargadores em crimes sem relação com o cargo, de modo a garantir a imparcialidade do julgamento. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas periciais e testemunhais, possui relevante valor probatório em crimes de violência doméstica. 3. A tese de autolesão e interesse patrimonial da vítima não encontra suporte nas provas e reforça estereótipos de gênero ultrapassados.

4. Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei n. 11.340/2006; CF, art. 105, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, QO na APn 878/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgada em 21.11.2018; STJ, APn 943/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, julgada em 20.04.2022; AgRg na MPUMP 6/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 20/05/2022; AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023; APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgada em 4/12/2024; APn n. 835/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgada em 1/3/2023, DJe de 24/4/2023; APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgada em 10/6/2024; REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018; REsp n. 1.819.504/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgRg no REsp n. 1.686.224/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/4/2018, DJe de 9/4/2018; AgRg no REsp n. 1.675.965/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 4/10/2017.

(APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) (grifo nosso)

No que toca especificamente à contravenção penal de vias de fato, não assiste razão à defesa ao sustentar ausência de dolo. Como corretamente destacado no parecer ministerial, o tipo previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais não exige dolo específico, bastando o dolo genérico, direto ou eventual, consubstanciado na vontade consciente de praticar a agressão física, ainda que sem causar lesões aparentes.

A prova dos autos demonstra que o apelante, de forma voluntária e consciente, empurrou a vítima, fazendo-a colidir com a parede, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo contravencional. A alegação de que não havia intenção de machucar não descaracteriza o dolo exigido pela norma, porquanto irrelevante para a tipicidade subjetiva da infração.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA (CP, ART.147) E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (LCP, ART. 21) - RECURSO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL EM FACE DO NÃO DESENTRANHAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL - REJEIÇÃO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - ALEGADA ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As peças do inquérito policial constituem elementos de informação, de modo que sua presença no processo não representa qualquer prejuízo à defesa. Os indícios produzidos na fase inquisitorial, por meio de análise sistemática, em confronto com os elementos produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, podem ser utilizados pelo julgador para formar sua convicção pela livre apreciação da prova.
2. Para a configuração da contravenção penal de vias de fato não se exige elemento subjetivo específico, bastando que o agente aja com dolo genérico, direto ou eventual
. Na hipótese, restando comprovado que o agente agrediu a vítima, sem, contudo, deixar vestígios aparentes não há falar em atipicidade por ausência de dolo. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.208151-3/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024)

Ademais, é importante destacar que não se aplica o princípio da insignificância às infrações praticadas no âmbito da violência doméstica, conforme orientação vinculante do STJ, cristalizada na Súmula nº 589, circunstância que reforça a legitimidade da intervenção penal no caso concreto.

É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas.

(Súmula n. 589, Terceira Seção, julgado em 13/9/2017, DJe de 18/9/2017.)

Diante desse cenário, revela-se juridicamente inviável o acolhimento do pedido absolutório, inexistindo qualquer dúvida razoável quanto à materialidade, autoria ou tipicidade da conduta imputada ao apelante.

II.2 DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REFORMA DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE

A análise do édito condenatório revela que a magistrada sentenciante, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a culpabilidade, elevando a pena-base acima do mínimo legal, mediante fundamentação concreta e individualizada, em estrita observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Conforme destacado no parecer ministerial, a culpabilidade foi considerada desfavorável em razão do elevado grau de reprovabilidade da conduta, especialmente pelo fato de o apelante ter praticado os delitos sob o efeito de bebida alcoólica, no interior da residência da vítima, em contexto de violência doméstica, aumentando significativamente o risco do comportamento e a vulnerabilidade da ofendida.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a embriaguez voluntária não constitui circunstância neutra ou atenuante no caso concreto. Ao revés, pode revelar maior desprezo pelas consequências do agir, legitimando a valoração negativa de vetores do art. 59 do Código Penal, quando devidamente fundamentada, como ocorreu.

A jurisprudência do STJ reconhece que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, sendo vedada a intervenção da instância revisora quando a exasperação da pena-base se dá com base em motivação idônea e proporcional:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ORDEM NÃO CONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial, no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. A aplicação da pena é o momento em que o juiz realiza, no caso concreto, a força do Direito, impondo, após o édito condenatório, a sanção jurídica ao condenado. Trata-se de poder discricionário dado ao magistrado pela Constituição Federal e pela lei - Código Penal.

Mas, muito embora discricionário, não é um poder arbitrário, na medida em que, ao juiz, cabe aplicar a pena justa à espécie, com a necessária motivação, à luz do método trifásico.

3. A circunstância judicial relativa à culpabilidade deve ser valorada levando-se em consideração a maior ou menor reprovabilidade da conduta concretamente praticada, o que não se verificou na espécie.

4. Referências à personalidade do réu afirmando que o acusado agiu de forma voluntária, livre e consciente, portanto, com dolo direto de matar a vítima, não são suficientes para aumentar a pena-base.

Também não se justifica o aumento quando o motivo já foi utilizado pelo magistrado para definir a aplicação da fração de redução da pena, como ocorreu no presente caso.

5. Não há constrangimento ilegal, na fixação do regime inicial fechado, ao paciente condenado à pena privativa de liberdade inferior a 8 (oito) anos, que teve a pena-base fixada acima do mínimo legal porque possui circunstâncias judiciais negativas, a teor do que dispõe o art. 33, §§ 2º e § 3º, do Código Penal.

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, a fim de reduzir a pena do crime de homicídio privilegiado para 6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, mantendo, no mais, o acórdão impugnado.

(HC n. 203.086/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe de 8/5/2013.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, o TJPA, por meio de sua Súmula nº 23, consolidou entendimento segundo o qual a aferição negativa de qualquer circunstância judicial do art. 59 do CP autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que observados critérios qualitativos e quantitativos, exatamente como verificado no caso em exame.

Não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade, desproporcionalidade ou ausência de fundamentação apta a justificar a intervenção desta instância revisora na dosimetria da pena aplicada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/02/2026